Tribunal: TJPA
Processo: 0806326-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806326-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806326-73.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806326-73.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos por ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 14 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual
,
proposta contra BANCO DO BRASIL SA
.

A decisão agravada indeferiu pedido de gratuidade processual, nos seguintes termos:

DECISÃO:

“No caso em comento, não há prova de que o pagamento das custas processuais seria capaz de ensejar o desfalque do necessário ao sustento quando se observa que a parte possui rendimento tributável anual da autora de R$129.416,12 e não comprova ser ele integralmente consumido pelas despesas ordinárias. Além do que, a concessão da justiça gratuita pressupõe o comprometimento de renda com situações legais e obrigatórias, pois o comprometimento voluntário de renda reverte em benefício da própria parte. Assim sendo, ante a ausência de elementos aptos a comprovar que os autores se enquadram na condição de pessoa economicamente hipossuficiente, indefiro o pedido de justiça gratuita, destacando que a lei exige da parte que litigue com responsabilidade, arcando com as despesas dos atos que requereu e depositando antecipadamente seu valor, na forma do art. 82 do CPC. Intime-se a autora para recolher as custas de ingresso no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento da presente ação, na forma do art. 290 do CPC.”

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de indeferiu o pleito de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduz a agravante que não tem condições de arcar com as custas e despesas derivada da presente demanda, tal impossibilidade decorre de inúmeros descontos em seu benefício previdenciário.

Alega que “não há dúvidas de que o requerente tenha direito a Assistência Judiciaria Gratuita visto que tem ocorrido descontos - que totalizam o valor de 6.859,90 (seis mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) - em sua renda mensal e com isso se torna totalmente impossível que custeie as custas processuais sem que haja um prejuízo na manutenção da sua vida digna.”

Assim, pugna
“pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO, para o fim de reformar a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita de pleito, requerendo que seja deferida de forma integral os benefícios da justiça gratuita.”

Ao analisar o pedido liminar deferi o efeito suspensivo, decisão ID 13754842.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id 14296689.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Id 14441516.

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806326-73.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ENILDE DE ALMEIDA PEREIRA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não há comprovação o pagamento das custas processuais seja capaz de ensejar o desfalque no sustento da autora, uma vez que a mesma possui rendimento tributável anual de R$ 129.416,12 e não comprova ser consumido integralmente pelas despesas ordinárias.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC e assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Sabe-se que é plenamente possível o Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu de pronto a gratuidade da justiça à agravante, considerando que a autora não demonstrou a sua condição de miserabilidade jurídica.

Pois bem, ao analisar o presente feito, observo que a agravante recebe mensalmente, em média, bruto o valor de R$ 10.974,19, sendo descontado de seu contracheque o valor de R$ 6.859,90, conforme se observa no contracheque, juntado aos autos ID 13754562.

Do valor que lhe resta, há nos autos comprovantes de compromissos da agravante com cartões de crédito serviço de água e esgoto, pagamento de financiamento. Além das demais despesas ordinárias para o seu próprio sustento.

As custas processuais devidas no presente processo, de acordo com a tabela de custas do ano de 2023, considerando o valor da causa de R$ 72.498,02, ficaria em torno de mil e quinhentos reais. Portanto, um valor considerável, tendo em vista o quantum que resta à agravante para seu sustento próprio ou familiar.

Sabe-se que não se deve analisar apenas o valor recebido pela parte, mas sim suas despesas, de forma que deve restar verificado que o pagamento das custas não irá prejudicar o seu sustento próprio e familiar.

Ademais, a lei não exige o estado de extrema miserabilidade para concessão de gratuidade processual, bastando que seja verificado que a parte requerente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento familiar.

Além disso, é importante ressaltar que, o fato de estar a agravante assistida por advogado particular, não caracteriza que a mesma não tenha necessidade da gratuidade processual, uma vez que não é necessário que a parte esteja em estado de miserabilidade para ter direito à gratuidade, basta que reste verificado que o pagamento de custas processuais pode acarretar prejuízo ao seu sustento.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
PARTE

ASSISTIDA
POR
ADVOGADO

PARTICULAR
- IRRELEVÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. O art. 5º , da Constituição da Republica , assegura às
partes
, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, desde que demonstrada a insuficiência dos recursos. 2. A afirmação de pobreza é munida de presunção "juris tantum", pelo que se mostra necessária a existência nos autos de prova em contrário para o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Ausentes dos autos elementos de prova aptos a descaracterizar a afirmação de hipossuficiência, o deferimento da benesse é medida que se impõe. 4. O simples fato de a
parte
ser
assistida
por
advogado

particular
também não impede a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso a que se dá provimento.
TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000205917032001 MG (TJ-MG)

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão à agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferido o benefício da Gratuidade da Justiça à agravante, nos termos da fundamentação expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
ao agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023